Tribunal: CARF
Processo: 19740.000271/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19740.000271/2009-76 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de outubro de 2023 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-32.051,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do despacho decisório, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Versa o presente processo sobre declarações de compensação (DCOMPs) n°
01852.75002.310105.1.3.57-2762 (fls. 03/06) e n° 32977.74322.310105.1.3.57-6603
(fls. 07/10).
Na DCOMP n° 01852.75002.310105.1.3.57-2762 (fls. 03/06) o interessado objetiva
compensar débito de IRPJ, período de apuração de dezembro/2004, no valor de R$
2.660.833,76, com crédito de IRPJ de R$ 2.660.833,76, que alega possuir, decorrente
de processo judicial n° 9902302394 transitado em julgado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000271/2009-76
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000271/2009-76

Na DCOMP n° 32977.74322.310105.1.3.57-6603 (fls. 07/10), o interessado objetiva
compensar débito de CSLL, período de apuração de dezembro/2004, no valor de R$
822.903,04, com crédito de CSLL de R$ 822.903,04, que alega possuir, decorrente de
processo judicial n° 9902302394 transitado em julgado.
A Diort da Deinf/RJO proferiu Despacho Decisório (fl. 602), em 15/01/2010, cuja
ciência pelo interessado ocorreu em 19/01/2010 (AR - fl. 648), não reconhecendo o
direito creditório pleiteado, e não homologando as compensações efetuadas, com base
no Parecer Deinf/RJO/Diort n° 002/2010 (fls. 598/601). A seguir, transcreve-se trechos
do referido Parecer:
Fls. 599/601 - "10. O crédito do qual o contribuinte pretende valer-se tem seu
pleito no processo judicial n" 94.0049168-9, da 21" Vara Federal do Rio de
Janeiro, e corresponderia a pagamento(s) a maior. Conforme já relatado, trata-
se de uma Ação Ordinária na qual no TRF da 2o Região, em Acórdão transitado
em julgado (fl. 123), processo 99.02.30239-4, a Quarta Turma do Tribunal deu
provimento ao impetrante para, de acordo com o despacho exarado pela
Deinf/RJO/Dicat (fls. 268/270), o mesmo optar entre o pedido de restituição ou
à compensação das parcelas recolhidas indevidamente que compõem o montante
dos três DARF referidos no item 9.c. (grifo original)
11. O impetrante optou pela compensação administrativa, como se verifica pela
transmissão das DCOMP de números 01852.75002.310105.1.3.57-2762 e
32977.74322.310105.1.3.57-6603, às fls. 03/10. E, conforme se depreende do
referido despacho da Deinf/RJO/Dicat (fls. 268/270), o Acórdão reconheceu seu
direito de promover a compensação referente às parcelas a maior dos três
DARF que compõem 80/82 dos autos judiciais (cópias de folhas 107/109 deste
processo administrativo).
.........
13. Os dois primeiros DARF, nos valores (moeda da época) de Cr$ 1.536.701,38
e Cr$ 1.553.492,76 (Cr$ 1.724.376,97, com acréscimo de multa e juros) foram
recolhidos sob o código de receita 0764. (grifo original)
............
15. Desta modo, nos DARF de fls. 107 e 108, fica claro que o código 0764 trata
de recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre dividendos pagos a
acionista. Deste modo, não existe, em ambos os DARF, nenhuma parcela, a
titulo de IRPJ e de CSL, a ensejar direito creditório a ser reconhecido, (grifo
original)
16. Já o terceiro DARF, no valor de (moeda da época) NCz$ 575.196,87, foi
recolhido sob o código de receita 0490. (grifo original)
............
18. Da mesma forma, no DARF à fl. 109 fica claro que o código 0490 trata de
recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre resultado de
participação societária de acionista. Deste modo, também não existe no referido
DARF nenhuma parcela, a título de IRPJ e de CSL, a ensejar direito creditório a
ser reconhecido, (grifo original)
19. Portanto, ao aplicar-se os estritos termos do direito consagrado ao
impetrante pelo Acórdão transitado em julgado (vide itens 09 a 10), constata-se
não haver pagamento(s) a maior, a título de IRPJ e de CSL, a ensejar direito
creditório passível de uso na compensação pretendida (vide itens 02 e 12 a 18).
(grifo original)"
Inconformado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
607/618, requerendo o reconhecimento do direito creditório pleiteado, oriundo do
recolhimento a maior do IRPJ, da CSL e do ILL, apurados nos anos de 1989 e 1990,
ou, no mínimo, que fosse reconhecido o direito creditório advindo dos DARFs de fls.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000271/2009-76

80/82, independentemente da precedência do tributo, homologando as compensações
efetuadas.
Alega, em síntese, o seguinte:
. que o entendimento do despacho decisório está equivocado, primeiramente porque o
direito creditório pleiteado não advém dos D A R F s recolhidos a título de IRRF, mas
sim do recolhimento a maior de IRPJ, CSLL e ILL.
. que o pedido contido na Ação Ordinária n° 94.0049168-9 é exatamente no
reconhecimento do indébito dos aludidos tributos (IRPJ, CSLL e ILL), decorrentes do
expurgo inflacionário do mês de janeiro de 1989.
. que o provimento jurisdicional foi concedido nos exatos termos do pedido, ou seja, a
restituição ou compensação do IRPJ, da CSL e do ILL decorrentes do expurgo da
inflação de janeiro de 1989; que o provimento da ação judicial deve se ater ao pedido
formulado.
. que resta claro que o direito creditório ora pleiteado é decorrente do recolhimento
dos valores pagos a maior de IRPJ, de CSL e ILL, e não dos DARF"s de IRRF;
. que, exceto pelas equivocadas guias de DARF acostadas, todos os demais elementos
juntados aos autos (DIPJ - anos -calendário de 1989 e 1990 e Laudo Pericial), estão
em consonância com o pedido formulado na exordial e com o acórdão proferido pelo
TRF da 2a Região Fiscal.
. que a incorreção na redação do dispositivo final do acórdão não desnatura o
conteúdo descrito no Voto e no Relatório, a qual condena a União a restituir os valores
pagos a título de IRPJ, CSL e ILL.
. que a Receita Federal nunca se manifestou acerca dos valores declarados nas DIPJs,
razão pela qual os valores recolhidos a título de IRPJ, CSL e ILL foram tacitamente
homologados pelo decurso do lapso temporal (5 anos).
. que, às fls. 34/36, dos autos da ação ordinária (fls. 61/63 do presente processo)
encontra-se a "Apuração do Diferencial de Correção Monetária Decorrente do Plano
Verão - Janeiro de 1989", em que a Recorrente demonstra o direito creditório existente
em razão do recolhimento a maior de IRPJ e de CSLL.
. que o Laudo Pericial, acostado às fls. 128/210 dos autos, no item 3.9, atualiza o
indébito de IRPJ, CSL e ILL, desde a data do recolhimento indevido até o mês de julho
de 1997, segundo índices indicados pelo STJ nos autos do Recurso Especial n° 67.580-
4.
. que a própria Receita Federal reconhece que o indébito é oriundo do recolhimento a
maior de IRPJ, CSLL e ILL, tendo em vista o conteúdo do "Relatório para subsídio a
Embargos a Execução na Ação Ordinária n° 94.0049168-9" elaborado pela própria
Delegacia Especial das Instituições Financeiras do Rio de Janeiro, acostado aos autos
dos Embargos à Execução n° 2003.51.01.019057-0, opostos em face da Execução
promovida pela Recorrente, para fins de honorários de sucumbência; que nas planilhas
acostadas a tal relatório, a Receita Federal indica o valor de todos os DARF's de IRPJ,
CSL e ILL recolhidos durante os anos-calendário de 1989 e 1990, razão pela qual tem
pleno conhecimento das quantias recolhidas a maior.
. que em função da dificuldade na obtenção dos aludidos DARF's, a Recorrente postula
que a Receita Federal os forneça para que sejam acostados aos autos.
. que a conduta adotada pela Autoridade Fiscal de se furtar a obedecer a decisão
judicial que reconhece a compensação do indébito de IRPJ, CSL e ILL fere os
princípios da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição Federal de 1988) e da
verdade material.
. que, caso se entenda de forma contrária, independentemente do tipo de tributo
recolhido por meio dos DARF's acostados aos autos, em razão do provimento
jurisdicional obtido, a Autoridade Fiscal seria obrigada a reconhecê-los como direito
creditório, pelo fato de que a decisão judicial transitada em julgado vincula a
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000271/2009-76

Administração Pública; que, sendo assim, caso a Autoridade Fiscal, em ofensa ao
princípio da verdade material, decida manter o equívoco cometido em relação aos
DARF's de fls. 80/82 (IRRF), no mínimo, deve considerá-los como crédito passível de
restituição/compensação, nos termos em que prolatada a decisão judicial.
. que o indébito recolhido por meio dos referidos DARF"s montaria o quantum indicado
na planilha anexa.
Na sequência, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2005
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social s/ Lucro Líquido - CSLL
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado, a partir dos Darf s mencionados em acórdão
judicial transitado em julgado, pagamento a maior de IRPJ e de CSLL, conclui-se que
inexiste direito creditório passível de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído, sem
trazer prova adicional, pugnando pelo provimento do seu pleito compensatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:

Da Conversão em Diligência
Consoante relatado, na DCOMP n° 01852.75002.310105.1.3.57-2762 (fls. 03/06),
o interessado objetiva compensar débito de IRPJ, período de apuração de dezembro/2004, no
valor de R$ 2.660.833,76, com crédito de IRPJ de R$ 2.660.833,76. Já na DCOMP n°
32977.74322.310105.1.3.57-6603 (fls. 07/10), o interessado objetiva compensar débito de CSLL,
período de apuração de dezembro/2004, no valor de R$ 822.903,04, com crédito de CSLL de R$
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000271/2009-76

822.903,04. O interessado alega possuir créditos de IRPJ e de CSLL decorrentes de processo
judicial transitado em julgado.
A Diort da Deinf/RJO proferiu Despacho Decisório não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, e não homologando as compensações efetuadas, com base no Parecer
Deinf/RJO/Diort n° 002/2010 (fls. 598/601). O fundamento para o indeferimento do pleito do
interessado foi o seguinte: o Acórdão judicial do TRF da 2a Região Fiscal, prolatado no
processo n° 99.02.30239-4, já transitado em julgado (fl. 161), reconheceu o direito do
interessado de promover a compensação referente às parcelas a maior de três DARF que
compõem às fls. 80/82 dos autos judiciais (folhas 107/109 deste processo administrativo).
Porém, a referida autoridade constatou que os Darf s eram de Imposto de Renda
Retido na Fonte, e não de IRPJ e de CSLL. Portanto, ao aplicar-se os estritos termos do direito
consagrado ao impetrante pelo Acórdão transitado em julgado, concluiu não ter havido
pagamento a maior, a título de IRPJ e de CSLL, que ensejasse direito creditório passível de uso
nas compensações pretendidas.
Inconformada com a decisão, a interessada apresenta Manifestação, dizendo que
ajuizou a Ação Ordinária no 94.0049168-9, perante a 21a Vara Federal da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, por meio da qual pleiteou "(...) a restituir ou aceitar a compensação do imposto
recolhido a maior de imposto sobre a renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o
lucro e imposto de renda sobre o lucro líquido, do exercício de 1990, ano-base de 1989, e
seguintes, decorrentes do expurgo da inflação de janeiro de 1989 das demonstrações financeiras
(...)".
Disse ainda que obteve decisão judicial favorável transitado em julgado,
reconhecendo a existência do crédito e a possibilidade de sua compensação, compensando o
crédito deferido com débitos do imposto de renda e da contribuição social, nos termos em que
prolatada a decisão, e por isso, foi surpreendida com o recebimento do despacho decisório, não
homologando as compensações efetuadas, fundamentado em suposta inexistência de direito
creditório.
Aduz que a incorreção na redação do dispositivo final do acórdão não desnatura o
conteúdo descrito no Voto e no Relatório, a qual condena a União a restituir os valores pagos a
título de IRPJ, CSL e ILL, e que a própria Receita Federal teria reconhecido que o indébito seria
oriundo do recolhimento a maior de IRPJ, CSLL e ILL, tendo em vista o conteúdo do "Relatório
para subsídio a Embargos a Execução na Ação Ordinária n° 94.0049168-9" elaborado pela
própria Delegacia Especial das Instituições Financeiras do Rio de Janeiro, acostado aos autos dos
Embargos à Execução n° 2003.51.01.019057-0, opostos em face da Execução promovida pela
Recorrente, para fins de honorários de sucumbência. Neste tópico, ainda esclarece que nas
planilhas acostadas a tal relatório, a Receita Federal indica o valor de todos os DARF's de IRPJ,
CSL e ILL recolhidos durante os anos-calendário de 1989 e 1990.
Pois bem.
De fato, a decisão recorrida manteve o indeferimento da compensação pretendida,
sob os seguintes argumentos:
"(...) o acórdão proferido pelo TRF da 2a Região Fiscal reconheceu, tão somente, o
crédito decorrente dos DARFs de fls. 80/82 (folhas 107/109 deste processo
administrativo), os quais tratam de Imposto de Renda Retido na Fonte (Código 0764 -
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre dividendos pagos a acionistas; código9 0490 -
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre resultados de participação societária de
acionista), não havendo, assim, crédito de IRPJ e de CSLL.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000271/2009-76

Sendo assim, ao contrário do que alega o interessado, o entendimento da autoridade a
quo do Despacho Decisório está correto, e em estrita consonância e obediência ao
acórdão proferido pelo TRF da 2a Região Fiscal, não havendo, por conseguinte, que se
falar em descumprimento dos princípios da moralidade e da verdade material. (...)"
Porém, compulsando os autos, em especial as cópias do processo judicial que se
encontram nestes autos, penso que a decisão incorre em equívoco, pois o direito creditório em
questão não advém dos DARF's recolhidos a título de IRRF, mas sim do recolhimento a maior
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL e do Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido - ILL, apurados ano-base de 1989 e
seguintes.
Isso porque, toda a discussão judicial centra-se na possibilidade (ou não) de
restituição do que foi recolhido a maior a título de imposto sobre a renda, contribuição social
sobre o lucro líquido e imposto de renda sobre o lucro líquido, em decorrência do mencionado
expurgo inflacionário, atualizado monetariamente, desde a data do seu recolhimento.
Logo, revela-se equivocado o entendimento consignado no acórdão recorrido de
que o direito creditório da Recorrente deriva das guias DARFs acostadas às fls. 80/82, referentes
ao recolhimento de IRRF.
Muito embora se reconheça que as guias acostadas às fls. 80/82 do processo
judicial se refiram ao IRRF, penso que este incidente não possui o condão de desnaturar a efetiva
prestação jurisdictional, que demandou prova pericial e acabou por reconhecer o direito
creditório do contribuinte, decorrente de recolhimento indevido ou a maior de IRPJ, CSLL e
ILL, e não IRRF.
Ademais, ao valor do crédito pleiteado, chama-se a atenção o seguinte fato,
evidenciado, inclusive, com provas acostadas aos autos. Após o trânsito em julgado da referida
Ação Ordinária, a Recorrente deu início à execução da verba de sucumbência fixada naqueles
autos judicial. Naquele momento, pelo que se vê, entendendo que os cálculos apresentados pela
interessada estavam equivocados – no tocante aos honorários advocatícios -, a União Federal
opôs Embargos à Execução, momento em que apresentou um “Relatório”, elaborado pela própria
Delegacia Especial das Instituições Financeiras do Rio de Janeiro (Deinf).
No mencionado relatório, a Deinf assim se manifestou (e-fls. 153-156):

[...]
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000271/2009-76

Depreende-se do trecho acima, ser verossímil a assertiva do Contribuinte, de que
o indébito em questão é nos valores descritos em tal relatório. Veja-se que nas planilhas
acostadas (e-fls.155-156), há indicação do valor de todos os DARF ́s de IRPJ. CSLL e ILL,
recolhidos durante os anos-calendário de 1989 a 1990.
Desta forma, proponho a conversão do processo em diligência, para que a
Unidade de origem confirme (ou não) o valor do crédito pleiteado de IRPJ/CSLL e ILL, nos
termos do Despacho Deinf e planilhas acostadas acima referidos, justificando-se, elaborando, ao
final, relatório conclusivo.
Na sequência, deve ser dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do
prazo legal vigente, sobre seu conteúdo, e posteriormente, retorne-se os autos à 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1074
DF CARF MF
Original